Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EX-CONJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A fixação de dever alimentar entre ex-cônjuges é medida excepcional, que exige a efetiva comprovação da incapacidade do alimentado em prover o próprio sustento e da ausência de parentes em condições de arcar com o pagamento dos alimentos

2. Na hipótese, as partes conviveram em união estável por apenas dois anos, período de tempo relativamente curto e insuficiente para configurar relação de dependência financeira. A prova constante nos autos revela que se trata de pessoa saudável e com experiência no mercado em que atua. Além disso, o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar em que medida sofreu decréscimo em seu padrão de vida após a dissolução da união estável e a ausência de parentes capazes de auxiliar em sua mantença.

3. Deu-se provimento ao recurso.